Tribunal: TJES
Processo: 5014262-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014262-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOTEAMENTO CLANDESTINO. PODER-DEVER DE POLÍCIA MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA. PREVENÇÃO DE DANOS A TERCEIROS E AO MEIO AMBIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação civil pública que indeferiu pedido liminar para compelir o Município de Aracruz a afixar placas informativas no loteamento clandestino "Sítio Santa Tereza", visando alertar a população sobre a irregularidade do empreendimento e a existência de demanda judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se incumbe à municipalidade a adoção de medidas ostensivas de fiscalização e publicidade, especificamente a afixação de placas de advertência, em loteamento identificado como clandestino, para resguardar o interesse público e de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ordenação territorial e o controle do uso do solo urbano constituem competência privativa dos Municípios, conforme estabelece o inciso VIII do art. 30 da Constituição Federal.

4. O art. 40 da Lei Federal 6.766/1979 impõe à Administração Municipal o poder-dever de intervir ativamente em loteamentos irregulares para evitar lesão aos padrões de desenvolvimento urbano e defender direitos de adquirentes.

5. O exercício do poder de polícia administrativa exige medidas eficazes e ostensivas quando expedientes burocráticos se revelam inócuos para obstar a atividade degradadora.

6. A publicização da irregularidade do parcelamento por meio de placas consubstancia instrumento preventivo essencial, de baixo custo e elevada eficácia para impedir a consumação de novas transações imobiliárias viciadas.

7. A Súmula 652 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se apenas à responsabilidade civil subsidiária por danos consolidados, não afastando o dever primário do ente municipal de exercer o poder de polícia fiscalizatório de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Compete ao Município adotar medidas ostensivas de publicidade, como a afixação de placas, em loteamentos clandestinos para proteger terceiros de boa-fé e o meio ambiente. 2. O poder de polícia fiscalizatório representa dever primário da Administração Pública, inaplicável a subsidiariedade da responsabilidade civil indenizatória nessas hipóteses.

Dispositivos relevantes citados: inciso VIII do art. 30 da CF/1988; art. 40 da Lei 6.766/1979.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 652; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2281592-82.2022.8.26.0000; TJ-SC, AI 5054130-40.2022.8.24.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a r. decisão interlocutória (id 72656154 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES.
A referida decisão, nos autos da Ação Civil Pública nº
5003437-10.2024.8.08.0006
, indeferiu o pedido liminar que visava compelir o Município de Aracruz a afixar placas informativas no loteamento clandestino denominado "Sítio Santa Tereza", a fim de alertar a população sobre a irregularidade do empreendimento e a existência da demanda judicial.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a medida indeferida é crucial para a proteção de terceiros de boa-fé, potenciais adquirentes dos lotes irregulares, e para coibir a continuidade do dano urbanístico e ambiental. Argumenta que a afixação de placas informativas não representa um ônus desproporcional ao ente municipal, mas sim uma efetivação do seu poder-dever de polícia, alinhada aos princípios da prevenção, da precaução e da publicidade.

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência recursal para que seja determinada a imediata instalação das placas no local.

Pela decisão id
15746059
,
foi deferido o pedido liminar recursal
.

O Município de Aracruz apresentou contrarrazões (Id.
16737635
), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que sua responsabilidade na regularização de loteamentos é subsidiária, nos termos da Súmula 652 do STJ, e que a afixação de placas representaria um ônus desnecessário, uma vez que caberia ao adquirente médio agir com a diligência necessária ao adquirir imóveis.

A douta Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer (Id.
18288216
) manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso, ressaltando a omissão estatal diante do descaso dos infratores.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017576-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GB SUL SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

AGRAVADOS: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA CORREA E OUTRO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à responsabilidade da municipalidade em adotar medidas ostensivas de fiscalização e publicidade, especificamente a afixação de placas de advertência, em loteamento identificado como clandestino e desprovido das licenças urbanísticas e ambientais necessárias, visando resguardar o interesse público e de terceiros.

Pois bem.

No que concerne à matéria objeto da presente demanda, impende ressaltar que a Constituição da República de 1988 erigiu a ordenação das cidades a uma condição de relevância, estabelecendo como competência privativa dos Municípios a promoção do adequado ordenamento territorial, conforme preceitua o art. 30, VIII, do texto constitucional:

"Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;"

Na mesma linha, a Lei Federal nº 6.766/1979, que rege o parcelamento do solo urbano, consagra o poder-dever da Administração Municipal de intervir ativamente em loteamentos irregulares, a fim de evitar lesão à ordem urbanística e à economia popular. Assim dispõe o artigo 40 da referida norma:

Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença,
para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano
e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.
(grifo nosso)

Como se depreende do arcabouço normativo, o exercício do poder de polícia administrativa não se esgota na mera lavratura de autos de infração ou na expedição de editais de embargo, mormente quando tais expedientes burocráticos se revelam faticamente inócuos para obstar a continuidade da atividade degradadora.

Com efeito, o princípio da precaução e o dever de transparência impõem ao ente público a adoção de medidas eficazes e ostensivas para prevenir o agravamento de danos ambientais e a lesão ao patrimônio de terceiros. Sob esse prisma, a publicização da irregularidade do parcelamento consubstancia-se em um instrumento preventivo essencial e de custo operacional ínfimo para a Administração Pública.

No caso vertente, observa-se que o loteamento "Sítio Santa Tereza" vem sendo implantado à revelia da legislação desde 2019, persistindo as obras e a comercialização de lotes mesmo após sucessivas notificações e embargos por parte da fiscalização municipal.

A ineficácia das medidas "no papel" é atestada por relatórios técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que registram o total descaso do loteador e o avanço da ocupação na área. Nesse cenário, a decisão agravada, ao rotular a instalação de placas como "ônus desnecessário", descuida do fato de que tal providência é o meio mais célere e eficaz de conferir efetividade ao embargo, impedindo a consumação de novas transações imobiliárias potencialmente viciadas.

Neste passo, em juízo provisório ínsito ao momento incipiente da demanda de origem, tal medida aparenta ser uma manifestação legítima e necessária do poder de polícia municipal, instrumento indispensável para evitar o agravamento de uma situação fática que ostenta claro potencial lesivo.

A jurisprudência tem reconhecido a importância de se dar publicidade a situações de irregularidade em loteamentos como forma de proteger o interesse coletivo e os direitos de terceiros. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. INTERVENÇÃO E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA . INEXISTÊNCIA DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS. EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO. De acordo com o constante nos autos, há indícios de intervenção em Área de Preservação Permanente – APP e parcelamento do solo sem as devidas licenças e autorizações do Poder Público . Obrigações de não fazer que devem ser determinadas como medida acautelatória do meio ambiente. Impossibilidade de realização de novas intervenções na área do Condomínio, salvo a concessão de permissão a ser analisada pelo magistrado de primeiro grau, levando-se em conta as peculiaridades caso a caso.
2. FIXAÇÃO DE PLACA INDICATIVA DO EMBARGO JUDICIAL . O objetivo da instalação de placas indicando a proibição de intervenção na área e a existência de processo ambiental é a publicidade. Dever dos corréus em providenciar a instalação. Preservação de direito difuso. Omissão no dever de fiscalização da ocupação do solo pelo Município que gera o dever ao Poder Público . Obrigação de colocação de placa que visa publicitar o embargo de área ambientalmente protegida. Caráter educativo da notícia do processo ambiental.
3. MANDADO DE CONSTATAÇÃO . OFICIAL DE JUSTIÇA. Necessidade de documentação da situação atual do imóvel, a fim de possibilitar eventual providência futura. Realização do trabalho, por oficial de justiça, servidor imparcial, que se mostra necessário, garantindo, assim, o contraditório e ampla defesa. 4 . Decisão reformada. Recurso do Ministério Público provido e Recursos dos particulares e do Município desprovidos.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2281592-82.2022 .8.26.0000 São Sebastião, Relator.: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 25/05/2023, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 26/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AFIXAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA . EDIFICAÇÃO EMBARGADA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). CONCESSÃO DA TUTELA.
1 . A colocação de placa informativa, respeitada a proporcionalidade e a razoabilidade, constitui cautela adequada para sinalizar a terceiros a fiscalização exercida sobre indevida intervenção em APP e traz, entre outros benefícios, o fomento à preservação ambiental.
2. Existindo elementos suficientes a indicar a indevida intervenção ambiental, ainda que ausentes indícios de que o réu pretende negociar o imóvel, a cautela pretendida mostra-se adequada para sinalizar a existência de ação judicial a respeito da provável e indevida intervenção em APP, que está, inclusive, embargada. 3 . Decisão reformada para autorizar a colocação de placa informativa no local. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50541304020228240000, Relator.: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 16/03/2023, Quarta Câmara de Direito Público)

A afixação de placas informativas, nesse diapasão, revela-se como medida de menor onerosidade e elevada eficácia para atingir o fim pretendido, qual seja, o de informar e prevenir.

Ademais, impõe-se afastar a tese defensiva articulada pelo Município, calcada no enunciado da Súmula nº 652 do Superior Tribunal de Justiça. O aludido verbete sumular trata, com exclusividade, da responsabilidade civil (indenizatória) do Estado por danos ambientais já consolidados:

"Súmula 652: A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária.”

Não obstante, o presente litígio não versa sobre reparação civil patrimonial, mas sobre o exercício do poder de polícia fiscalizatório, dever este de natureza primária, cabendo ao ente municipal atuar de ofício, não lhe sendo lícito invocar qualquer benefício de ordem em relação ao loteador infrator quando o que se busca é a proteção preventiva da coletividade e do meio ambiente.

Por fim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
)
, também se mostra evidente, porquanto a comercialização de lotes em um empreendimento irregular tem o condão de atrair adquirentes de boa-fé, que podem vir a investir suas economias em negócios juridicamente nulos, sujeitando-se a prejuízos de difícil reparação.

A ausência de uma sinalização ostensiva no local sobre a irregularidade facilita a continuidade das vendas e, por conseguinte, a expansão do dano urbanístico e ambiental, tornando a futura regularização da área ainda mais complexa e onerosa para a coletividade.

Dessa forma, a medida pleiteada se mostra, neste momento, proporcional e necessária para resguardar o meio ambiente, a ordem urbanística e o patrimônio de cidadãos que poderiam ser induzidos a erro, alinhando-se aos princípios da prevenção e da precaução que norteiam o direito ambiental.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada e deferir
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado, Município de Aracruz, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à afixação de placas no loteamento "Sítio Santa Tereza", em locais de fácil visualização,
nos termos em que requerido pelo Ministério Público
.

É como voto.